Tribunal: TJBA
Processo: 0110321-46.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110321-46.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELIA CRUZ SANTOS PITHON

Advogado(s)
:
ADILSON AMANCIO DOS SANTOS SOBRINHO, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PED
IDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 0110321-46.2007.8.05.0001, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.